Tribunal: TJSP
Processo: 1015930-89.2020.8.26.0309
Classe: Agravo Interno Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Wanderley José Federighi(Pres. da Seção de Direito
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A matéria referente à indevida cobrança promovida por concessionária de rodovia, em face de autarquia prestadora de serviços de saneamento básico, pelo uso da faixa de domínio da via pública concedida é idêntica à examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Incidente de Assunção de Competência - IAC - Resp n.

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A matéria referente à indevida cobrança promovida por concessionária de rodovia, em face de autarquia prestadora de serviços de saneamento básico, pelo uso da faixa de domínio da via pública concedida é idêntica à examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Incidente de Assunção de Competência - IAC - Resp n. 1.817.302, TEMA 8/STJ.
Agravo desprovido.